Tribunal: TJDFT
Processo: 0718424-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718424-43.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702393-42.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: FLAVIO ARAUJO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Defiro o prazo adicional de 10 (dez) dias para a juntada da documentação pertinente à alegação de hipossuficiência financeira, conforme requerido na petição ID 59296233. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora